Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO MEDIANTE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS. FALTA DE INDICAÇÃO ESPECIFICADA DAS FRAUDES. POSTURA CONTRADITÓRIA DO AUTOR. ACEITAÇÃO. DECURSO DO TEMPO CONSIDERÁVEL. SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO CARTÃO. PAGAMENTO DAS FATURAS POR ANOS. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO.
1. Compete ao juiz velar pela razoável duração do processo indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, o que ocorre com quando é flagrante a desnecessidade da produção de prova testemunhal em casos nos quais a força probante está toda estampada nos registros documentais próprios das transações financeiras questionadas (artigo 139, II e artigo 370 do Código de Processo Civil). Cerceamento de defesa não configurado.
2. A relação jurídica estabelecida nos polos entre consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor) tem como norte interpretativo o reconhecimento da vulnerabilidade do primeiro frente ao segundo, premissa principiológica que não afasta, mas, ao contrário, põe-se ao lado da observância da boa-fé objetiva sob o prisma das funções interpretativas, controladora e integrativa que devem reger a toda a vigência da relação consumerista.
3. No caso, a inversão do ônus da prova propiciada à facilitação da demonstração das alegações do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica firmada com a administradora de cartão de crédito, em verdade, ratificou a falta de elementos que pudessem dar lastro à pretensão constitutiva do direito do autor (artigo 6o, inciso VIII c/c artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), na medida em que apenas genericamente defende sua pretensão por meio de fraudes, sem aptidão para se contrapor especificamente à documentação acostada aos autos e aos fatos impeditivos de corroborarem suas alegações.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido